Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO.

1. Conquanto, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados.

2. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema BACENJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora.

3. Recurso conhecido e desprovido.